Tribunal: TJDFT
Processo: 0739332-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO FRAUDE À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. IMARCO INICIAL. CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS.
1 – Agravo interno. Agravo de Instrumento. Ausência de interesse recursal. Supressão de instância. Reconhecimento de fraude à execução. O interesse recursal se consubstancia no trinômio necessidade, utilidade e adequação. O interesse em recorrer se assenta na existência de uma decisão que, em tese, causa prejuízo à parte. Para buscar uma posição mais vantajosa do ponto de vista prático, a parte se vê na necessidade de buscar a reforma do provimento, para a qual deve manejar o recurso adequado. Embora a fraude à execução seja matéria de ordem pública, o exame da questão em sede recursal, sem que tenha sido objeto de apreciação no juízo da execução, configura inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015). Decisão que não conheceu do agravo de instrumento neste ponto que se mantém.
2 – Execução fiscal. Marco para suspensão do processo e reconhecimento da prescrição intercorrente. Na forma do artigo 40 § 2o da Lei 6.380/1980, o juiz deve suspender o curso da execução se não forem encontrados bens penhoráveis. Decorrido um ano, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, o processo será arquivado. Consoante a norma de regência e a tese fixada no STJ em apreciação do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, a suspensão do curso da execução não está sujeita, necessariamente, à consulta infrutífera de bens pelo sistema INFOJUD. Basta que o exequente tenha ciência, pela primeira vez, de inexistência de bens penhoráveis. Entender de modo diverso seria como sujeitar o Juízo da execução ao arbítrio do exequente, pois enquanto não se requerer a consulta ao INFOJUD, não se iniciaria o prazo de suspensão do processo por falta de bens e o eventual reconhecimento de prescrição intercorrente, eternizando a execução. Agravo interno a que se dá provimento, em parte, para conhecer do agravo de instrumento neste ponto e, no mérito, negar-lhe provimento.
3 – Agravo interno conhecido e provido, em parte. Agravo de instrumento conhecido, em parte e, no mérito, desprovido.
e